Tribunal: STF
Processo: ARE 906961
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE E DE TELEFONIA MÓVEL. LEI 10.995/2001 DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.902 E 3.110. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGOS 21, INCISO XI, E 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “MANDADO DE SEGURANCA - INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE SEM AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI ESTADUAL 10.995/2001 - ALEGADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI - DESCABIMENTO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO DE NORMA PRODUZIDA DE ACORDO COM O PROCESSO LEGISLATIVO - INCIDE NA ESPÉCIE O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO, DIANTE DOS EFEITOS DA RADIAÇÃO PRODUZIDOS PELA TELEFONIA CELULAR - PRINCÍPIO QUE PERMEIA TODA A ATUAÇÃO JURISDICIONAL DE URGÊNCIA - RECONHECIDA COMPLEXIDADE DAS MATÉRIAS QUE DEMANDAM INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - APELO DESPROVIDO.” (Doc. 9, p. 92)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 9, p. 112-116).
    Nas razões do apelo extremo, Telcomp – Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, 18, 21, inciso XI, 22 inciso IV, 24, incisos I, VI e VII, § 1º e § 3º, 30, incisos I e VIII, e 60, § 4º, inciso I, da Constituição da República. Alega, em síntese, a inconstitucionalidade dos artigos 3º, 4º e 5º da Lei 10.995/2001 do Estado de São Paulo, por invasão da competência legislativa constitucional da União. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para que seja declarada a inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos legais e concedida a segurança (Doc. 9, p. 119-142).
    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 9, p. 166-171 e Doc. 10, p. 1-5).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que não se evidenciaria maltrato à Constituição da República (Doc. 10, p. 14).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    O Plenário desta Suprema Corte, em 4 de maio de 2020, por unanimidade, julgou procedentes os pedidos formulados pela Telcomp – Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas e pelo Procurador-Geral da República nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.902 e 3.110, nos termos do voto do Relator, Ministro Edson Fachin, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 10.995/2001 do Estado de São Paulo, a qual sujeitava as concessionárias responsáveis pelas instalações de antenas transmissoras de telefonia celular no Estado de São Paulo às condições nela estabelecidas.
    Asseverou-se nesse julgamento que a União, no exercício de sua competência legislativa privativa prevista nos artigos 21, inciso XI, e 22 inciso IV, da Constituição da República, editou a Lei 9.472/1997 – Lei Geral das Telecomunicações, que atribui à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel a definição dos limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras, bem como, por intermédio da Lei 11.934/2009, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, limites esse que seguem expressamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS e da Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante, e estão associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de frequências até 300 (trezentos) GHz, para garantir a proteção da saúde e do meio ambiente.
    Ex positis, LEVANTO o SOBRESTAMENTO do feito, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para CONCEDER a SEGURANÇA, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator 
Documento assinado digitalmente